Tribunal: TJMT
Processo: 1024292-46.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024292-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[F. KELLER - CNPJ: 10.672.147/0001-81 (RECORRIDO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), VERSAILLES CONSTRUTORA E PAISAGISMO LTDA - CNPJ: 33.482.189/0001-55 (RECORRENTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE CONTROVERSA. PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constitui cerceamento de defesa, em ferimento ao contraditório-influência e participação, o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral, como se afigura a hipótese em exame.

2. O viés fático do caso está conectado quanto à possibilidade de influir no pronunciamento pela dialética, a produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes.

3. Sentença desconstituída. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), a título de danos materiais, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Em suas razões, assevera que requereu a produção de prova testemunhal para a comprovação da dinâmica do acidente, por isso, houve cerceamento de defesa. No mérito, alega que a causa do acidente foi a conversão abrupta de pista pelo veículo da parte recorrida.

Em contrarrazões, preliminarmente, a parte recorrida invoca violação ao ônus da dialeticidade recursal; no mérito, a manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024292-46.2023.8.11.0001

Polo Ativo

VERSAILLES CONSTRUTORA E PAISAGISMO LTDA

Polo Passivo

F. KELLER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

A presença dos argumentos lançados na inicial ou defesa não implica, por si só, em ofensa ao dever de impugnação, desde que seja possível extrair os motivos recursais, o que ocorre na hipótese em exame.

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Essas as razões por que
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

A tese-guia do recursal consiste em declarar a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de instruçã.

Para contextualizar, a controvérsia, na origem, trata da responsabilização pela colisão do veículo MERCEDES BENZ CAMINHÃO (placas CAU2I42) na lateral traseira do veículo JEEP COMPASS (placas RAZ9A64), que se encontrava parado no momento do acidente.

Em sua narrativa, a parte recorrida indica que o caminhão da empresa VERSAILLES CONSTRUTORA E PAISAGISMO LTDA teria abalroado o COMPASS em decorrência das condições precárias de direção do veículo.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais com base nas provas trazidas pela parte recorrida.

Pois bem.

Enquanto a parte recorrida alega que que houve o abalroamento pelo caminhão enquanto o COMPASS estava parado, a parte recorrente defende que a colisão foi fruto de uma conversão brusca de pista pela parte recorrida, surpreendendo o motorista da empresa.

Assim, a supressão da audiência de instrução causa prejuízo, uma vez que não foi dada oportunidade à parte de usufruir da garantia constitucional da ampla defesa, motivo pelo qual não há que se falar em julgamento imediato diante das provas apresentadas.

Além disso, é indispensável, que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, a prova testemunhal.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo sem antes dar à parte a oportunidade de produzir suas provas, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Nessa linha, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE COLHEITA DE PROVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

Havendo pedido no sentido de produção de prova testemunhal, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Promovido.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

(TR-MT, N.U 1003165-49.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VERSÕES CONFLITANTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDO – SENTENÇA ANULDADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA A INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a existência de versões conflitantes acerca da dinâmica do acidente a envolver as partes, ocorre o cerceamento de defesa quando o magistrado julga improcedente pela ausência de provas, porém, não realiza a prova, tornando impossível à parte ao menos em tentar provar o que se alega.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, anulada a sentença, com o retorno à origem para a instrução, seguindo-se à nova prolação de sentença.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1045332-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)

A matéria em debate possui também viés fático conectado ao contraditório dinâmico e influência, ou seja, quanto à possibilidade de influir no julgamento pela dialética e pela produção de provas e inferências argumentativas delas decorrentes, notadamente pelo pedido expresso nos autos.

Desse modo, a desconstituição da sentença é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial e a existência de causa excludente de responsabilidade civil.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação do ônus da dialeticidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU A ELE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determino que os autos retornem à origem para que seja realizada, na forma da lei, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024